Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. NORMAS. CONSELHO DIRETOR. ÍNDICE. TAXA SELIC. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
2. A normas relativas à correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao PASEP são estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo, nos termos da Lei Complementar n. 26/1970, regulamentada pelos Decretos n. 78.276/76, n. 4.751/2003 e Decreto n. 9.978/2019, que não preveem a aplicação da taxa SELIC como índice de correção.
3. Recurso conhecido e desprovido.